Tribunal: TJMT
Processo: 0017936-70.2016.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017936-70.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), DEVANIR GUIDO PEREIRA - CPF: 453.384.349-20 (APELANTE), LEIA PEREIRA COELHO DE SOUZA - CPF: 000.729.481-67 (VÍTIMA), MAURO COELHO DE SOUZA - CPF: 891.353.261-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017936-70.2016.8.11.0042

APELANTE: DEVANIR GUIDO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇAO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença condenatória por receptação qualificada, em virtude da apreensão de veículo roubado no quintal da residência do acusado, o qual alegou exercer atividade informal de mecânico no local.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a prova obtida mediante ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial; (ii) saber se ficou comprovado o dolo na conduta do réu para a configuração da receptação qualificada.

III. Razões de decidir:

3. O ingresso policial na residência, embora sem mandado, foi motivado por fundadas razões, constatadas visualmente e confirmadas pela verificação da placa de veículo roubado localizado no quintal do acusado, em situação de flagrante delito.

4. A jurisprudência do STF admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes elementos objetivos que indiquem flagrante delito, devidamente justificados
a posteriori
.

5. A informalidade da atividade de mecânico exercida pelo acusado não afasta a responsabilidade penal, notadamente diante da ausência de identificação mínima do suposto cliente que teria deixado o veículo no local.

6. Demonstrado o dolo na receptação, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

7. A matéria constitucional e infraconstitucional invocada foi devidamente enfrentada na fundamentação, para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. É válida a entrada de policiais em domicílio, sem mandado judicial, quando precedida de fundadas razões visualmente constatadas e posteriormente justificadas, indicando a existência de situação de flagrante delito.”

“2. Configura a receptação qualificada a conduta de agente que, na qualidade de mecânico informal, recebe veículo produto de crime e não fornece qualquer identificação do suposto proprietário.”

“3. Considera-se prequestionada a matéria jurídica quando enfrentada de modo claro e fundamentado no corpo do acórdão.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 180, §§ 1o e 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021; STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 15/10/2020; STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020; TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017936-70.2016.8.11.0042

APELANTE: DEVANIR GUIDO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Devanir Guido Pereira, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de receptação qualificada [art. 180, §§ 1o e 2o, do CP].

A Defensoria Pública Estadual suscita, em preliminar, a nulidade da abordagem e da busca domiciliar.

No mérito, aduz a tese de atipicidade da conduta, ao argumento de inexistência de dolo, postulando sua absolvição.

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A 6a Promotoria de Justiça Criminal da Capital, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017936-70.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR

A Defensoria Pública Estadual aduz que
“a busca domiciliar ou pessoal somente pode acontecer se houverem fundadas razões ou fundada suspeita”
, salientando que
“os milicianos não apresentaram nenhuma justificativa razoável para a entrada na residência do apelante”
.

A aludida preliminar foi suscitada pela defesa em alegações finais, e refutada pelo juízo de origem, ao argumento de que os policiais, em rondas pelo Bairro Novo Paraíso II, avistaram o automóvel dentro da residência do acusado, sendo constatado que era produto de crime.

Na fase inquisitorial, o
PM LUIS GONÇALVES DA SILVA
declarou que, por volta das 19h50min, em rondas pelo Bairro Novo Paraíso II,
“ao passar pela Av. Amador Tut, avistou o veículo Citroen C3, cor branca, placa OAS-4447, no quintal da residência do conduzido, o qual estava um pouco escondido atrás de uma camionete, podendo ser avistado de longe apenas parte do veículo; Que, feita a checagem da placa do veículo via CIOSP, se constatou que o carro era produto de roubo ocorrido no dia 2/2/2016; Que, em seguida fizeram contato com o conduzido, o qual é proprietário da residência, a respeito do veículo em questão, tendo ele dito que é mecânico e que a oficina funciona na sua casa, bem como que o veículo havia sido deixado consigo por uma pessoa desconhecida para consertar o para-choque dianteiro; Que, após, foi feita uma busca na casa do conduzido, sendo encontrado no interior da residência 1 óculos de sol, da marca Ray-ban, com capa e 1 carteira feminina, na cor vermelha, contendo vários documentos pessoais, um deles em nome de LÉIA PEREIRA DE SOUZA; Que, indagado a respeito dos documentos, o conduzido disse que eles estavam no interior do veículo e os retirou de lá com receio de que alguém pudesse mexer nos mesmos”
.

Chamou minha atenção a forma na qual os policiais chegaram até o acusado, pois me parece inusitado que uma guarnição policial, em rondas de rotina pelo Bairro Novo Paraíso II, tenha visualizado um veículo no quintal de uma residência e, aparentemente, sem qualquer denúncia [ainda que anônima] ou prévia investigação, realizado a checagem da placa via CIOSP, constatando se tratar de produto de roubo.

De toda sorte, ao que parece, o veículo
“estava um pouco escondido, atrás de uma camionete”
, o que pode ter despertado a atenção dos policiais.

Aliás, o
PM ALYSON RODRIGUES DE MORAES
, na fase policial, confirmou tal conclusão, ao asseverar que fizeram a checagem da placa do veículo porque estava um pouco escondido atrás de uma camionete, e apenas parte dele podia ser avistado da rua,
“chamando a atenção por ser o veículo novo, num local de difícil acesso e o terreno malcuidado, com muito mato”
.

Forte em tais razões, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, sobretudo porque a busca domiciliar somente foi realizada após os policiais terem constatado que o veículo encontrado no quintal da residência era produto de roubo.

Neste viés, não há falar em nulidade das provas obtidas, máxime porque a Constituição Federal excepciona a possibilidade de ingresso nessa circunstância, sem que isso implique ofensa à inviolabilidade do domicílio
[1]
.

Mutatis mutandis
, assim decidiu esta Câmara Criminal:

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligências’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
[2]
.

A toda a evidência, a entrada dos policiais na residência de
DEVANIR
decorreu do prosseguimento ininterrupto de diligências, não se visualizando demonstrada a nulidade propalada.

Não se põe dúvida de que
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
[3]
.

Como se sabe,
“
A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5o, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão. Outrossim, a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte’
[4]
.

Ressalte-se que, no interior da residência, foram encontrados apenas objetos pessoais de uma das vítimas, notadamente porque o veículo subtraído se encontrava no quintal do imóvel.

Com base em tais premissas,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denunciou
DEVANIR GUIDO PEREIRA
, vulgo
“DEVA”
, pela prática do crime de receptação qualificada [art. 180, §§ 1o e 2o, do CP], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Entre os dias
2 e 5 de fevereiro de 2016
, nesta Capital, o denunciado
DEVANIR
recebeu, no exercício de atividade comercial de mecânico, o veículo Citroen C3, cor branca, placas OAS-4447, proveniente do crime de roubo.

Segundo consta dos autos, no dia
2/2/2016
, no interior da residência localizada na Rua 5, Quadra 16, n. 8, Bairro Jardim Paraná, nesta Capital, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, o investigado Roney Luiz Ferreira Campos, com unidade de desígnios com outro comparsa por ora não identificado e com o adolescente Lucas Siqueira Santos, subtraiu o mencionado veículo, de propriedade do ofendido Mauro Coelho de Souza.

Depois, mesmo conhecedor da origem ilícita do automóvel, denunciado
DEVANIR
o recebeu para supostamente efetuar reparos, eis que é mecânico e trabalha em casa.

Em seu interrogatório às fls. 10-12 o denunciado
DEVANIR
afirmou que desconhecia e origem ilícita do automóvel e que, estranhamente, não tinha anotado o nome (não sabia informar) ou o telefone da pessoa que o deixou em sua oficina para reparos. O denunciado também não apontou quais consertos seriam feitos no carro.

O veículo foi restituído à vítima (f. 23) e avaliado indiretamente em R$ 28.722,00 (vinte e oito mil, setecentos e vinte e dois reais) (f. 60)”.

A despeito da tese de atipicidade de conduta, suscitada pela Defensoria Pública Estadual, ao argumento de inexistência de dolo, certo é que sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta.

Não ignoro que é corriqueiro o exercício de serviços mecânicos de maneira absolutamente informal, muitas vezes realizadas no próprio quintal das residências.

Por essa razão, até seria plausível a versão sustentada pela Defensoria Pública Estadual, segundo a qual
“o apelante alegou que por ser mecânico costumava receber em sua residência alguns carros para reparo”
, razão pela qual
“por se tratar de uma oficina não regularizada, montada informalmente na residência do apelante, é comum que os veículos sejam deixados para conserto sem a necessidade de preenchimento de cadastro”
.

Conquanto assista razão à Defensoria Pública ao asseverar que
“informalidade não é sinônimo de criminalidade”
, no caso em apreço há uma especificidade que não pode ser desprezada, qual seja, o acusado afirmou que recebeu o veículo de um
homem desconhecido
.

É bem verdade que, profissionais mecânicos que trabalham na informalidade, em sua residência, não preenchem cadastros.

Entretanto, o mínimo que se espera do profissional é que pelo menos saiba o nome da pessoa que deixou o veículo e seu telefone, sobretudo para que possa entrar em contato para passar o orçamento ou informar quando o serviço for concluído.

O acusado asseverou que chegou
“um homem”
com o veículo apreendido nos autos,
“afirmando ainda que depois voltaria lá para dar dinheiro ao interrogando”
. Assinalou que
“não costuma fazer ficha e nem anotar telefone da maioria dos clientes”
.

Portanto, embora seja comum que mecânicos executem serviços na própria residência, no caso concreto não se põe dúvida de que o acusado conhecia a origem espúria do bem, porquanto sequer declinou o nome da pessoa que deixou o veículo, ficando demonstrado de forma inequívoca o dolo em sua conduta.

De mais a mais, na hipótese vertente, demonstrada está a prática do crime de receptação em sua forma qualificada, notadamente diante do teor das declarações do ofendido,
MAURO COELHO DE SOUZA
, segundo o qual
“parece que estava começando a desmanchar o carro, fazendo o desmanche do carro quando a polícia encontrou”
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[5]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
CF, art. 5o, inciso XI – “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

[2]
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021.

[3]
STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 15/10/2020.

[4]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[5]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025